Tribunal: STF
Processo: HC 244358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sampaio Martins, em favor de Tiago Justino Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 843.503/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso (e-STJ fls. 3-15), com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO JUSTINO FERREIRA, em face do acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I, II, V, do Código Penal (e-STJ fl. 391), tendo sido mantido a reprimenda pelo tribunal de origem. 



    No presente writ, a Defesa alega, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que o tribunal a quo teria violado o art. 226 do Código de Processo Penal, ante a condenação do paciente ter sido tão somente com base em elementos de provas advindos da fase extrajudicial (inquisitorial), por meio do reconhecimento de pessoa (fotográfico), os quais, a seu sentir, foram produzidos em desacordo com os procedimentos previstos no supracitado artigo. 



    Requer, liminarmente, que os efeitos da condenação sejam suspendidos, e no mérito, a concessão da ordem, para que seja reformada a sentença, absolvendo-se o paciente. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer seja “o presente Habeas Corpus julgado totalmente procedente, concedendo-se a ordem para que o V. Acórdão seja reformado, de modo que o Paciente seja absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Por fim, caso Vossas Excelências entendam pela ocorrência de qualquer outra ilegalidade manifesta, requer-se a concessão de ordem de ofício, para que seja cessada a ilegalidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    De pronto, verifico a existência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade relativo à regularidade formal do agravo regimental interposto. 



    Quanto aos requisitos intrínsecos, entendo que houve, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos expostos na referida decisão, bem como ser tempestivo o agravo. 



    Contudo, não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de absolvição com base na ausência de provas em face de suposto constrangimento ilegal praticado pelo tribunal de origem para fins de concessão de ofício do writ, sob a alegação de que a condenação do agravante teria sido fundamentada tão somente em elementos informativos de provas advindos da fase inquisitorial, produzidos na inobservância do art. 226 do CPP. Consoante a estes argumentos suscitados, o tribunal de origem fundamentou da seguinte maneira (e-STJ fls. 510-526): 



    [...]



    Neste contexto, entendo que o tribunal a quo fundamentou à condenação do agravante em todo o conjunto probatório (depoimento das vítimas, de testemunha, da autoridade policial) que foi produzido em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Ademais, conforme o entendimento recente das 5ª e 6ª turmas desta Corte, é pacificado que, em que pese o reconhecimento de pessoa deva seguir o rito procedimental do art. 226 do CPP, ao não ser realizado pelo procedimento na forma recomendada, torna-se apta à fundamentação para a condenação do réu, se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase processual... (www.stj.jus.br)



    Transcrevo, ainda, trechos da ata da audiência de instrução:



    [...] Em razão do ocorrido, policiais civis, em sede de investigações, obtiveram êxito em identificar os réus como os autores do roubo, já conhecidos pelo setor de investigações devido atuação deles em conjunto em outro delito (vide relatório de investigação de fls.08). Ademais, os réus foram devidamente reconhecidos pelas vítimas (vide auto de reconhecimento de pessoa de fls.20, 21 e 22, e auto de reconhecimento fotográfico de fls.23)... 



    [...]



    Já na fase judicial o acusado Robson Roberto Messias da Silva negou a referida prática delitiva, sendo que o objeto encontrado em seu poder não foi o utilizado na referida oportunidade. Já o acusado Tiago Justino Ferreira, qualificado a fl. 97, informou o desejo de permanecer em silêncio. Em juízo, Tiago Justino Ferreira relatou que foi abordado em companhia do acusado quando foi levado na Delegacia de Polícia e reconhecido como autor do crime. Todavia, suas versões não se sustentam...



    [...]



    Em sede de reconhecimento pessoal, reconheceu o acusado Tiago Justino Ferreira como sendo o auto do crime....



    [...]



    Durante as diligências, aportou a este setor de investigação, denúncia anônima quanto a autoria do delito ora investigado, a qual apontava como autores as pessoas de Robson Messias e Tiago Ferreira. Diante das denúncias, empreendemos diligências visando localizar os denunciados acima mencionados, haja visto que ambos são conhecidos por este setor de investigações, pois já foram investigados como autores de outro delito que cometeram em conjunto, sendo que logramos êxito em localizar Robson Messias, o qual foi conduzido e esta Delegacia, e após ser submetido a reconhecimento pessoal, foi reconhecido pelas vítimas sem sombra de dúvidas...



    [...]



    ... e Tiago Ferreira não fora encontrado para ser inquirido com relação aos fatos em virtude de estar foragido. (eDOC 6, p. 40)



    Como se vê, a prova de autoria do crime não restou fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, como alega a defesa, de modo que não há teratologia a justificar a concessão da ordem. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reconhecimento de pessoas. Caso inteiramente distinto daquele travado no RHC 206.846. 3. Condenação baseada em provas independentes. 4. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 220.700, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente